Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716193-48.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FABIANO DE OLIVEIRA 70261156187 (pessoa jurídica) e FABIANO DE OLIVEIRA RECORRIDA: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. DEFERIDAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2. A exequente tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, todavia todas as diligências realizadas foram infrutíferas. Dessa forma, necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos executados como medidas coercitivas ao pagamento do crédito exequendo. 3. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado, ao suspender a Carteira Nacional de Habilitação, cartões de crédito e apreensão do passaporte, violou os artigos 8o, 139, 523, § 3o e 805, todos do Código de Processo Civil e 256 do CNH. Sustentam que as aludidas medidas são inadequadas e desproporcionais para garantir o cumprimento da obrigação à presente demanda. Nas contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370 e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OABDF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 8o, 139, 523, § 3o e 805, todos do Código de Processo Civil e 256 do CNH, pois a turma julgadora, ao determinar as medidas coercitivas de suspender a CNH e determinar a apreensão do passaporte dos recorrentes, o fez sob o fundamento de que "a agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Além disso, verifica-se a ausência de esforços, por parte dos agravados, em buscar a satisfação do crédito, o que indica desídia e falta de interesse em satisfazer o débito. Desta forma, necessário deferir algumas das medidas coercitivas requeridas, quais sejam a suspensão da carteira de habilitação nacional e apreensão do passaporte do segundo executado em razão da proporcionalidade e razoabilidade da medida no caso em análise" (ID 28926043). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao id 31165603, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em no Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370 e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OABDF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003